Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o fim de determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP,
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão reside em avaliar a possibilidade, ou não, de concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança em razão de alegada hipossuficiência do paciente.
III. Razões de Decidir
3. Na forma dos arts. 325, §1o e 350, ambos do Código de Processo Penal, demonstrada a frágil situação econômica do preso, poderá ocorrer a sua redução ou mesmo a dispensa da fiança no momento da concessão da liberdade provisória, deferindo-se outras medidas cautelares, se o caso concreto recomendar. Precedentes do STJ e das Turmas Criminais deste TJDFT.
3.1. Na situação posta, o paciente demonstrou a sua hipossuficiência e, por isso, deve ser posto em liberdade sem a exigência de fiança.
IV. Dispositivo e Tese de Julgamento
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.